Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. BRIGA ENTRE IRMÃOS. GÊNERO MASCULINO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO E CRIME DE DISPARO DE ARMAMENTO EM VIA PÚBLICA. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO DE AMEAÇA. PALAVRAS E GESTOS QUE CAUSARAM INTIMIDAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em processo penal, a lisura da citação e da intimação do réu por meio eletrônico se evidencia quando diversos elementos fáticos permitem concluir pela autenticidade do receptor das mensagens.
2. A materialidade do crime de lesões corporais pode sobressair de outros meios de prova além do exame de corpo delito, como boletim de ocorrência, fotografias e comprovante de atendimento hospitalar.
3. A ofensa à integridade corporal entre irmãos, independentemente de o agressor e o agredido serem ambos do gênero masculino, é suficiente para a conduta criminosa se subsumir ao tipo penal de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9o, do CP).
4. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas se a materialidade e a autoria dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e acessório de uso restrito e disparo de armamento em via pública estão suficientemente comprovadas pelo laudo pericial e corroboradas em Juízo pela prova oral (arts. 15 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003).
5. Não cabe absolvição da conduta de ameaçar por gestos e palavras, quando as atitudes da vítima revelam que a promessa de mal injusto e grave lhe causou intimidação, temor ou abalo psíquico (art. 147, caput, do CP).
6. Para configuração do delito de corrupção de menor, exige-se que a menoridade seja atestada por documento idôneo, a teor da Súmula n. 74, Superior Tribunal de Justiça e do entendimento consolidado em recurso repetitivo pela Corte Superior de Justiça. (STJ, ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020).
7. No caso, a idade da vítima não está comprovada em documentação hábil, devendo o réu ser absolvido da conduta prevista no artigo 244-B, caput, da Lei n. 8.069/1990.
8. A reclusão e detenção consistem em penas com naturezas diversas, devendo ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas, bem como analisada individualmente a possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.
9. Não cabe a fixação de regime prisional menos gravoso, ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo a suspensão condicional da reprimenda (sursis da pena), por se tratar de réu reincidente em crime doloso (arts. 33, 44 e 77, todos do CP).
10. Dentro do livre arbítrio conferido ao julgador, a pena de multa deve ser reduzida segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.